Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738504-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LETICIA FERREIRA DE LIMA BOMFIM, MARCIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por LÍVIA REBECA GRAMAJO OLIVEIRA e LETÍCIA FERREIRA DE LIMA BOMFIM em favor de MÁRCIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS (paciente) em face da decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama que deferiu pedido formulado pelo Ministério Público e autorizou a substituição da oitiva da vítima por outra testemunha, no dia da realização da audiência. Em suas razões (Id 51237267), as impetrantes sustentam que o paciente teve cerceada a sua defesa, pois não houve tempo hábil para se manifestar sobre o pedido de substituição. Argumentam, ainda, ter havido preclusão temporal, pois o momento de indicação de testemunhas, pelo Ministério Público, é quando do oferecimento da denúncia. Destacam, por fim, a imprescindibilidade do depoimento da vítima na hipótese dos autos. Requerem que seja reconhecida a preclusão no pedido de substituição de testemunhas. Não há pedido liminar. É o breve relatório. À Secretaria para corrigir a autuação, pois Letícia Ferreira de Lima Bomfim é uma das impetrantes e não paciente. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR